Tribunal: TJMT
Processo: 0002489-55.2014.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002489-55.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, SEM RESSALVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICABILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser aplicável a teoria da aparência nas hipóteses em que o funcionário da empresa recebe mandado de citação, sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação em Juízo. Logo, no caso, é válida a citação recebida por funcionário do Banco do Brasil, em uma de suas agências, sem qua
lquer ressalva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a sentença (Id. 63534478) que, proferida em
embargos à execução
opostos por si contra o
Município de Poconé
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assegura que “
nem mesmo o gerente da agência tem poderes especiais para ser o representante legal, a citação deveria ter sido realizada na sede do Banco do Brasil S/A, no Distrito Federal
”, de modo a ser nula “
a citação realizada na pessoa de um funcionário administrativo sem poderes para representar o banco réu”.

Assevera que a certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal “
está frontalmente contrária à Lei de Execuções Fiscais e ao Código Tributário Nacional, o que a torna incerta, ilíquida e inexigível
”.

Alega que “
o artigo 202, parágrafo único do CTN determina que deverá constar na certidão, além dos requisitos elencados no artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição, não há a referida indicação na certidão de dívida ativa
”.

Relata que “
em momento alguma na certidão de dívida ativa há indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, igualmente não foi anexada a cópia do processo administrativo, o que acarretam na nulidade absoluta da CDA
”.

Requer o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados procedentes, com a declaração de nulidade da certidão de dívida ativa.

Contrarrazões (Id. 63534484).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença (Id. 63534478) que, proferida em
embargos à execução
opostos por si contra o Município de Poconé, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o apelante Banco do Brasil S/A opôs Embargos à Execução contra o Município de Poconé com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa n
o
23 (Id. 63534030), decorrente de dívida de ISSQN e IPTU, alegando em síntese, a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência dos requisitos legais formais, notadamente o preenchimento das exigências dispostas no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como nulidade da citação feita na pessoa de um funcionário administrativo da empresa.

Os embargos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
E nesse contexto, é certo que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a ação executória, quanto ao seu aspecto formal, encontra-se hígida, mormente porque estão presentes os requisitos legais elencados nos artigos supramencionados, não

sendo demais deixar registrado que o respectivo documento, contem o nome do devedor e sua qualificação, a origem e a natureza do crédito tributário, a quantia executada e os encargos moratórios incidentes, com a menção dos respectivos enquadramentos legais e os dados da inscrição em dívida ativa, presentes, portanto, os pressupostos necessários a ensejar a sua validade.

Desse modo, diante da regularidade da dívida, preponderante a presunção de certeza e liquidez do aludido título executivo, consoante os arts. 204 do CTN e 3° da Lei n. 6.830/80, e por certo, só pode ser elidida por meio de prova robusta, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não procede a alegação de imprestabilidade da CDA.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos nos embargos e CONDENO o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito de embargos à execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
(...)”. (Id. 63534478).

Quanto à alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por não atender aos requisitos de regularidade dispostos na Lei de Execuções Fiscais, não merece prosperar.

No artigo 2o, § 5o da Lei de Execuções Fiscais, está:

“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

De fato na certidão de dívida ativa no 201512874 está consignado o nome do devedor, seu endereço, o valor inicial da dívida no montante de R$ 36.630,11 (trinta e seis mil, seiscentos e trinta reais, e onze centavos), a forma de correção monetária nos termos do “
inciso IV do art. 71, da Lei no 1.410/2001 (CTM)
” e termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida por “Dívida ativa de ISSQN” e “Dívida Ativa de IPTU”, número da matrícula do contribuinte e da inscrição municipal, 524232403, bem como as datas das inscrições correspondentes (Id. 63534030).

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Portanto, não há que se falar em nulidade ou irregularidade da Certidão de Dívida Ativa, objeto do presente caso.

Por outro lado, a circunstância de o apelante desconcordar do valor do crédito da Fazenda Pública, por si só, não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa, porquanto, “
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

“(...)
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

(...) Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. (...). (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).”

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, e não se vislumbra a nulidade alegada, sendo as provas constantes nos autos insuficientes para comprovar os fatos alegados de seu direito.

“(...)
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
.
(...). (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

(...) 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...). (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

No que consiste à nulidade de citação sob a alegação de que foi realizada na pessoa de funcionário administrativo do Banco, e somente a citação feita na sede do Banco do Brasil, na cidade de Brasília seria válida (Id. 63534037), do mesmo modo, não merece prosperar.

A citação foi realizada por meio de oficial de justiça, e recebida por pessoa identificada como funcionário do banco, o qual recebeu o mandado sem qualquer ressalva, logo, plenamente válida a citação do apelante. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da matéria. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL - PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO POR MANDADO - DILIGÊNCIA REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO - RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO - VALIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.-
Esta Corte possui entendimento no sentido de que é válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta e poderes para tanto. Precedentes.
2.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 180504/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Teoria da Aparência, é válida a citação realizada perante pessoa que se identifica como funcionário da empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que receba a citação o seu representante legal. 2. Em caso similar ao dos autos, em que a citação fora recebida por funcionário de empresa terceirizada que prestava serviços ao réu, decidiu-se pela validade do ato processual, salientando que,
'ao se considerar a estrutura e organização de uma pessoa jurídica, é de se concluir que todos os atos ali praticados devam chegar ao conhecimento de seus diretores ou gerentes, não apenas por via de seus gerentes ou administradores, mas também por intermédio de seus empregados, o que se observa na presente hipótese
' (AG 692.345, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.10.05). 3. Ademais, na espécie, observa-se que sequer consta prova dos autos, mas apenas mera alegação do Banco recorrido, de que a pessoa que recebeu a citação não faz parte dos seus quadros. 4. Agravo improvido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 869500/SP, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2007).

E o entendimento deste Tribunal:

CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – CITAÇÃO REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO –– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CDA VÁLIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto
. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0004734-68.2015.8.11.0007, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 18 de dezembro de 2017).

Deste modo, uma vez que a citação foi feita na empresa jurídica em uma das agências do Banco do Brasil, recebida por funcionário, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes, aplicável a teoria da aparência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reputando-se válida a citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença incólume.

A sentença analisada foi proferida em 24 de maio de 2019 (Id. 63534478), na vigência do Novo Código de Processo Civil, de modo que majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021